Tribunal: TJMT
Processo: 0040264-94.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0040264-94.2016.811.0041
Recorrente: PETROZARA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA
Recorrida: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A
Recurso Extraordinário na Apelação Cível no 0040264-94.2016.811.0041
Recorrente: PETROZARA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA
Recorrida: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A
Vistos.
Recurso Especial na Apelação Cível no 0040264-94.2016.811.0041
Trata-se de recurso especial (id. 70709997) interposto por PETROZARA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de apelação, conforme a seguinte ementa (id. 57672459):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PRODUTO LÍQUIDOS DERIVADOS DE PETRÓLEO – PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE QUE A AUTORA, DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEL, TEM O DIREITO DE NÃO SE SUBMETER ÀS CONDIÇÕES EXIGIDAS PELA PRODUTORA DE COMBUSTÍVEL À FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO – PETIÇÃO INICIAL INEPTA – PEDIDO QUE NÃO DECORRE LOGICAMENTE DA FUNDAMENTAÇÃO – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO JURÍDICO A AMPARAR O PEDIDO – PRETENSÃO QUE CONTRARIA A AUTONOMIA DA VONTADE, LIVRE INICIATIVA PRIVADA E LIBERDADE CONTRATUAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É inepta a petição inicial cujo pedido não decorre logicamente da fundamentação apresentada nas razões, como também quando estas não contêm argumentos dotados de consistência jurídica necessária a constituir uma causa de pedir juridicamente relevante, não bastando a alegação de violação ou negativa de vigência de qualquer dispositivo de lei federal, é necessário que o artigo apontado, de fato, corrobore a pretensão do recorrente, de modo que, ao menos em tese, sua aplicação à hipótese concreta dos autos se mostre possível. 2. É manifesta a ausência de interesse processual no caso em que a pretensão deduzida em Juízo envolva a interferência do Poder Judiciário em relação jurídica privada, regulada autonomia da vontade, livre iniciativa privada e liberdade contratual, sem nenhum lastro legal a justificar a intervenção. (RAC n° 0040264-94.2016.811.0041, Rel. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 09/09/2020)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acórdão no id. 67627975.
A recorrente alega em suas razões: (i) violação ao art. 3° do CPC ao se exigir prévio requerimento administrativo para necessária instrução do feito; justifica que o acesso ao judiciário independe de prévio esgotamento das vias administrativas; (ii) negativa de vigência ao art. 374 do CPC, ao fundamento de que não dependem de prova os fatos incontroversos. Justifica nesse ponto que restou demonstrado a sua condição de distribuidora de combustíveis; (iii) violação aos arts. 317, 338 e 339 do CPC na medida em que estes permitem a alteração substituição do polo passivo da demanda; (iv) e por fim, contrariedade aos arts. 36 da Lei no 12.529/2011 e 61 da Lei no 9.478/97.
Recurso tempestivo (id. 70981465). Devidamente preparado (id. 71212451). Contrarrazões (id. 77118992) pelo não seguimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pese as argumentações dos recorrentes, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Princípio da Dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Na interposição do recurso, as razões devem ser precisas e completas, de forma a refutar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Assim, se não há impugnação completa ou se a parte recorrente não a faz de forma específica, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284 do STF (aplicáveis por analogia a esta via recursal). A propósito:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA PARCIAL. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DE MATÉRIA FÁTICA. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULAS 282, 283 E 356/STF E 5, 7 E 182/STJ. (...) 3. É inadmissível o recurso especial que não impugna fundamentos do acórdão recorrido aptos, por si sós, a manter a conclusão a que chegou a Corte estadual (Enunciado 283 da Súmula do STF). 4. (Não cabe, em recurso especial, reexaminar cláusula contratual e matéria fático-probatória (Súmulas 5 e 7/STJ). 5. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o desacerto da decisão recorrida. 6. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil/2015, não se conhece de agravo cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado n. 182 da Súmula do STJ. 7. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o desacerto da decisão recorrida. 8. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp 1490696/RS, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, j. em 28/09/2020, DJe 01/10/2020)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. A CORTE DE ORIGEM CONSTATOU QUE O TERMO INICIAL AINDA NÃO OCORREU. INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REVERSÃO DO BEM AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADA. SÚMULAS 283 E 284/STF. AGRAVO INTERNO DA CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE DESPROVIDO. (...) 3. A respeito da reversão do bem ao patrimônio público, o acórdão recorrido constatou o decurso de mais de 35 anos sem o cumprimento do encargo fixado. Contudo, o Recurso Especial não combate de maneira específica e motivada esta fundamentação, suficiente à manutenção do acórdão, o que não atende ao princípio da dialeticidade. Aplicam-se ao caso, destarte, as Súmulas 283 e 284/STF. 4. Agravo Interno da CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE desprovido.(AgInt no AREsp 863.866/SE, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, j. em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)” (grifei).
Especificamente no que atine aos arts. 317, 338; 339 e 374 do CPC, em que se suscitou violação ao argumento de que não se permitiu a alteração substituição do polo passivo da demanda, e a questão de sua regularidade na condição de distribuidora de combustíveis; verifica-se que, na verdade o órgão fracionário deste Sodalício deu razão e corroborou ao entendimento do recorrente. Contudo, no caso houveram outras razões para se negar provimento ao recurso. Confira-se o trecho do acórdão:
“Há razão na queixa recursal da autora de que, antes de extinguir o feito sem resolução do mérito, cabia à magistrada ofertar a chance de sanear inconsistências formais, como seria o caso da falta de documento comprobatório de regularidade cadastral junto à ANP (CPC, art. 317), e facultar a emenda da petição inicial, a fim de alterar o polo passivo em decorrência da ilegitimidade suscitada em sede de contestação (CPC, art. 338), entretanto, há vícios formais muito mais profundos na petição inicial, que não seriam passíveis de adequação ou correção por meio de emenda, (...)” (grifei)
Diante disso vê-se que o acórdão deste Sodalício não negou provimento ao recurso com base na premissas suscitadas nas razoes recursais.
Assim, nesse ponto, a recorrente alega violação aos art. 317, 338; 339 e 374 do CPC, matérias dissociadas das razões de decidir do acórdão hostilizado.
Assim, considerando que a parte recorrente não impugnou especificamente o fundamento utilizado pela decisão recorrida, resta violado o princípio da dialeticidade, tornando, via de consequência, inadmissível o presente recurso, nesse ponto, em vista do óbice das Súmulas 283 e 284 do STF.
Do Prequestionamento (Súmulas 211/STJ e 282 /STF)
Ao interpor o recurso especial os recorrentes, pretendem submeter ao crivo do STJ matéria que, a despeito de seu inconformismo, não foi analisada/decidida/ventilada pelo acórdão hostilizado.
Para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi da Súmula 282 do STF.
No caso, ainda que manejados embargos de declaração, fato é que as questões afetas a irresignação da recorrente, sequer restaram ventiladas no acórdão, razão pela qual resta obstado o juízo positivo de admissibilidade, a inteiro teor do que dispõe a Súmula 211/STJ e 282/STF (também aplicável à esta via recursal):
“Súmula 282/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
“Súmula 211/STJ. Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal de origem”.
A propósito, nesse sentido:
“A simples oposição dos embargos de declaração, visando à manifestação da Corte sobre o conteúdo de determinado dispositivo legal, não supre o requisito do prequestionamento quando não há o debate do tema controvertido, consoante a inteligência da Súmula 211 do STJ (AgInt no REsp 1715878/DF, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, j. em 24/08/2020, DJe 31/08/2020)” (grifei).
Dessa forma, tem-se que as alegadas ofensas ao art. 3° do CPC bem como aos arts. 36 da Lei no 12.529/2011 e 61 da Lei no 9.478/97, que foram suscitadas pelo recorrente não restaram debatidas e decididas pelo acórdão deste Sodalício, carecendo, pois, de prequestionamento, nos termos das Súmulas 211 do STJ e 282 do STF.
Na oportunidade do julgamento dos embargos de declaração o órgão fracionário consignou o seguinte:
“Não diviso a presença de nenhuma hipótese legal a justificar o acolhimento destes embargos de declaração (CPC, art. 1.022), primeiramente porque o acórdão enfrentou todos os pontos necessários à adequada solução da controvérsia, incluindo as questões agora reeditadas nos declaratórios, como a ofensa aos princípios constitucionais da inafastabilidade e livre concorrência, inclusive com a ênfase no fato de que “a norma indicada como malferida pela parte deve ter relação com o pedido e as alegações expendidas no especial, isto é, não basta alegar violação ou negativa de vigência de qualquer dispositivo de lei federal, é necessário que o artigo apontado, de fato, corrobore a pretensão do recorrente, de modo que, ao menos em tese, sua aplicação à hipótese concreta dos autos se mostre possível”, o que, repita-se, não ocorreu no caso, eis que sequer há indício de prova da alegada negativa de contratação, e também o porquê os precedentes do STF (“sanção política”) não são aplicáveis ao caso, sendo, no mínimo, leviana a alegação de que há omissão em relação a esses pontos, assim como o é a tentativa de reduzir o raciocínio decisório à ideia de que a conclusão de ausência de interesse processual deu-se somente pela falta de um “prévio requerimento administrativo”, eis que revela o total desprezo da parte embargante pelo judicioso trabalho cognitivo e expositivo feito no julgamento do mérito recursal; em segundo lugar, porque é flagrante que, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de omissão, os embargos de declaração vêm a ser utilizados com o inadmissível objetivo de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa, o que, com efeito, tão somente sobreleva o caráter meramente procrastinatório da interposição” (grifei).
Portanto, vê-se que em nenhum momento o órgão fracionário debateu a questão ou decidiu no sentido de exigência de exaurimento de vias administrativas.
Ainda se fosse o caso, e entendendo a parte recorrente que persistem as alegadas omissões no julgado, é imprescindível que em razões de recurso especial se indique a negativa de vigência ao art. 1.022 do CPC; única forma, pois, do Tribunal “ad quem” verificar a questão. A propósito, nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INSTRUMENTO CONTRATUAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO E DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO IMEDIATO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. CLÁUSULA DE QUITAÇÃO GERAL E PLENA. AUSÊNCIA DE DOLO, COAÇÃO OU ERRO. TESE NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULAS 282 E 356/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO. SÚMULA 284/STF. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...). 2. Inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal local (enunciado n. 211 da Súmula do STJ). 3. O prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC/2015, só é admissível quando, após a oposição de embargos de declaração na origem, a parte recorrente suscitar violação ao art. 1.022 do mesmo diploma, porquanto somente dessa forma é que o órgão julgador poderá verificar a existência do vício e proceder à supressão de grau, providência não adotada no recurso especial apresentado.(...). 7. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1839431/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 08/02/2021, DJe 12/02/2021)” (grifei).
“[...] Não se reconhece o prequestionamento pela simples oposição de embargos de declaração, de modo que, persistindo a omissão, é necessário interpor recurso especial por afronta ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, sob pena de perseverar o óbice da ausência de prequestionamento. (AgInt no AREsp 1420454/RN, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 18/02/2020, DJe 03/03/2020)” (grifei).
“[...] Incide a Súmula no 211 do STJ quando o tema trazido além de não ser enfrentado nas instâncias de origem, o recurso especial não apontada a violação do art. 1.022 do NCPC em suas razões, com vistas a suprir eventual omissão do Tribunal fluminense. (AgInt nos EDcl no AREsp 1443526/RJ, Rel. M. MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, j. em 17/02/2020, DJe 19/02/2020)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS DEMANDANTES. 1. A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Na hipótese, não foi alegada violação ao artigo 1.022 do CPC/15 a fim de que esta Corte pudesse averiguar a existência de possível omissão no julgado quanto ao tema. Incidência da Súmula 211/STJ. 2. A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela parte recorrente exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias sobre a ilegitimidade passiva ad causam da seguradora requerida. Incidência das Súmulas 5 e 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1497492/PR, Rel. Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, j. em 11/11/2019, DJe 19/11/2019)” (grifei).
Diante disso, resta obstado o juízo positivo de admissibilidade ao presente recurso por esse fundamento.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente não apenas o suposto dispositivo legal violado, mas a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF. A propósito:
“A análise da admissibilidade do recurso especial pressupõe se uma argumentação lógica demonstrando de plano de que forma se deu a suposta vulneração do dispositivo legal pela decisão recorrida, o que não ocorreu na hipótese, sendo de rigor a incidência da Súmula 284 do STF (AgInt no AREsp 925 119; Rel Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 18 08 2016 DJe 23 08 2016” (grifei).
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. REDIRECIONAMENTO. ART. 535, II, DO CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. (...) 3. A parte recorrente suscitou violação ao art. 557 do CPC de 1973, contudo não fundamentou como ocorreu essa infringência. Portanto, está caracterizada a deficiência na fundamentação do recurso. Dessa forma, sua pretensão esbarra no óbice da Súmula 284/STF.(...) 7. Recurso Especial conhecido parcialmente e, nessa parte, não provido. (REsp 1655038/MS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 06/04/2017, DJe 27/04/2017)” (grifei)
No caso dos autos, afere-se que a recorrente não fundamentou especificadamente a tese de violação dos arts. 36 da Lei no 12.529/2011 e 61 da Lei no 9.478/97, mas apenas os indicou como supostamente violados, sem sequer tecer considerações aos mesmos e de que forma se deu a alegada contrariedade/violação. Ao apresentar razões recursais com fundamentação global, sem se referir, individualmente, em que ponto tais dispositivos teriam sido aviltados pelo acórdão hostilizado, fica comprometida a exata compreensão da controvérsia.
No recurso especial, a deficiência na fundamentação nesse sentido não permite que haja o juízo positivo de admissibilidade nesse ponto.
Diante desse quadro, o recurso especial não alcança o juízo positivo de admissibilidade.
Recurso Extraordinário na Apelação Cível no 0040264-94.2016.811.0041
Trata-se de recurso extraordinário (id. 70748452) interposto por PETROZARA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA, com fundamento no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de apelação, conforme a seguinte ementa (id. 57672459):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PRODUTO LÍQUIDOS DERIVADOS DE PETRÓLEO – PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE QUE A AUTORA, DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEL, TEM O DIREITO DE NÃO SE SUBMETER ÀS CONDIÇÕES EXIGIDAS PELA PRODUTORA DE COMBUSTÍVEL À FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO – PETIÇÃO INICIAL INEPTA – PEDIDO QUE NÃO DECORRE LOGICAMENTE DA FUNDAMENTAÇÃO – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO JURÍDICO A AMPARAR O PEDIDO – PRETENSÃO QUE CONTRARIA A AUTONOMIA DA VONTADE, LIVRE INICIATIVA PRIVADA E LIBERDADE CONTRATUAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É inepta a petição inicial cujo pedido não decorre logicamente da fundamentação apresentada nas razões, como também quando estas não contêm argumentos dotados de consistência jurídica necessária a constituir uma causa de pedir juridicamente relevante, não bastando a alegação de violação ou negativa de vigência de qualquer dispositivo de lei federal, é necessário que o artigo apontado, de fato, corrobore a pretensão do recorrente, de modo que, ao menos em tese, sua aplicação à hipótese concreta dos autos se mostre possível. 2. É manifesta a ausência de interesse processual no caso em que a pretensão deduzida em Juízo envolva a interferência do Poder Judiciário em relação jurídica privada, regulada autonomia da vontade, livre iniciativa privada e liberdade contratual, sem nenhum lastro legal a justificar a intervenção. (RAC n° 0040264-94.2016.811.0041, Rel. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 09/09/2020)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acórdão no id. 67627975.
Em sede de recurso extraordinário, o recorrente sustenta em suas razões que a decisão deste Sodalício contrariou: o art. 5°, XXXV da CF, ao argumento de que a exigência de certidão de regularidade contraria o princípio da inafastabilidade da jurisdição; o art. 37 XXI da CF ao fundamento de que o acórdão caracterizou nítida sansão política, prejudicou a livre concorrência impondo barreiras desnecessárias e desmedidas; o art. 5°, XIII; 170, parágrafo único; 173, § 4° e 238 da CF, ao fundamento de que o acórdão impediu o livre exercício da atividade produtiva.
Recurso tempestivo (id. 70981465). Devidamente preparado (id. 74357466). Contrarrazões (id. 77123950) pelo não seguimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral
A Recorrente sustenta, dentre outras, a existência de ofensa ao art. 5o, XXXV da Constituição Federal (violação aos princípios da inafastabilidade da jurisdição) ao argumento de que o acórdão hostilizado, ao manter a extinção do feito acabou por afastar a possibilidade de apreciação da demanda pelo Poder Judiciário.
No julgamento do RE 956302 RG/GO (TEMA 895) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral da matéria, como se verifica da seguinte ementa:
“PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito”
Assim, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC, diante do reconhecimento da inexistência de repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, firmado no paradigma RE 956302 RG/GO (Tema 895), impõe-se a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário pela sistemática de precedentes.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do Prequestionamento (Súmulas 282/STF)
Ao interpor o recurso extraordinário os recorrentes pretendem submeter ao crivo do STF matéria que, a despeito de seu inconformismo, não foi analisada/debatida pelo acórdão.
Para que a Suprema Corte tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi da Súmula 282 do STF.
o art. 37 XXI da CF ao fundamento de que o acórdão caracterizou nítida sansão política, prejudicou a livre concorrência impondo barreiras desnecessárias e desmedidas; o art. 5°, XIII; 170, parágrafo único; 173, § 4° e 238 da CF, ao fundamento de que o acórdão impediu o livre exercício da atividade produtiva
Tem-se que a questão suscitada pelo recorrente (arts. 5°, XIII; 170, parágrafo único; 173, § 4° e 238 da CF/88) sequer restaram ventilados e/ou debatidos no acórdão. Assim, à míngua de manifestação do Tribunal de origem, resta obstado o juízo positivo de admissibilidade, a inteiro teor do que dispõem a Súmula 282 do STF:
“Súmula 282/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Diante disso, resta obstado o seguimento do recurso nesse ponto.
Ante o exposto, com estas considerações:
a) nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC; e
b) nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a” (sistemática de precedentes qualificados – Tema 895), e inciso V do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça